Tribunal: TJSP
Processo: 2001868-47.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
*Desconsideração da personalidade jurídica de empresa devedora – Decisão que acolheu o pedido e julgou procedente o incidente, incluindo os sócios da devedora no polo passivo da demanda – Inadmissibilidade no caso em estudo – Inocorrência de coisa julgada, como arguido pelos recorrentes, pois os pedidos anteriores de instauração de incidente não foram atendidos, não tendo havido manifestação

Ementa:
*Desconsideração da personalidade jurídica de empresa devedora – Decisão que acolheu o pedido e julgou procedente o incidente, incluindo os sócios da devedora no polo passivo da demanda – Inadmissibilidade no caso em estudo – Inocorrência de coisa julgada, como arguido pelos recorrentes, pois os pedidos anteriores de instauração de incidente não foram atendidos, não tendo havido manifestação sobre o mérito da questão – Decisão judicial de penhora de porcentual do faturamento que não restou deliberadamente descumprida – Expedição de notas fiscais para empresa pertencente aos sócios da devedora que não é irregular, e não impediu, mas viabilizou a realização de depósitos, ainda que em valores reduzidos – Absoluta ausência de demonstração de preenchimento dos requisitos do artigo 50 do Código Civil Brasileiro – Notas fiscais emitidas em 2015 e 2016, antes, portanto, do indeferimento de instauração de incidentes anteriores – Encerramento (ou suspensão) das atividades da devedora que podem ter como justificativa o perdimento de mercadorias decretado pela Receita Federal, matéria que é objeto de questionamento judicial, já em parte com solução favorável à executada – Hipótese de reforma do 'decisum' recorrido, para reformar a decisão proferida e rejeitar o incidente instaurado para desconsideração da personalidade jurídica da devedora – Sem honorários advocatícios por força de entendimento jurisprudencial dominante, a despeito de posição contrária deste relator, que fica ressalvada – Agravo provido.*